Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-29.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -Precedentes dessa C. Corte de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -Precedentes dessa C. Corte de Justiça.

TARIFAS BANCÁRIAS - Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP - Comprovação da efetiva prestação dos serviços - Valores não abusivos - Cobranças válidas.

SEGURO - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.639.320-SP - Ausência de comprovação de que ao autor foi dada oportunidade de contratar ou não o seguro, bem como de escolher seguradora de sua preferência - Abusividade reconhecida - Valor do prêmio excluído - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.